Tribunal: STF
Processo: ARE 1559090
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15):



     



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Aposentadoria Especial. Policial Civil. Integralidade e paridade de vencimentos. Inviabilidade. Regime previdenciário próprio, que prevê aposentadoria especial segundo os requisitos legais. EC nº 103/2019, ECE n 49/2020 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. Servidora que não preencheu os requisitos para aposentadoria em data anterior à edição da LCE nº 1.354/2020. Denegação da segurança. Precedentes. Recursos providos.”



    Com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e ao Tema nº 1.019 da Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que a improcedência do pedido de aposentadoria especial vulnerou o regramento constitucional previdenciário apontado, bem como violou o precedente vinculante desta Suprema Corte (eDOC 17). 



    O Tribunal a quo, após consideração acerca da inaplicabilidade do Tema nº 1.019 da Repercussão Geral ao caso, inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas nº 279 e 280 do STF (eDOC 31). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas Súmulas nº 279 e 280 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente os mencionados fundamentos, conforme se observa da petição de eDOC 33, cujas razões limitam-se a reiterar a tese recursal originária do recurso extraordinário. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula nº 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente